Tribunal: TJSP
Processo: 1500931-43.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500931-43.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado KLAYTON
CARDOSO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO
AO
APELO
MINISTERIAL,
para
condenar
KLAYTON
CARDOSO DE OLIVEIRA, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias
multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500931-43.2018.8.26.0536 -Voto no 42.615
2
VOTO RELATOR No 42.615
RECURSO DE APELAÇAO No. 1500931-43.2018.8.26.0536
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: KLAYTON CARDOSO DE OLIVEIRA
COMARCA: PRAIA GRANDE 1a VARA CRIMINAL

O MINISTÉRIO PÚBLICO APELA da r. sentença de
fls. 111/116, da lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. Vinicius de Toledo Piza Peluso,
que absolveu o apelado Klayton Cardoso de Oliveira da imputação prevista no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, II, do
Código de Processo Penal.
Insurge-se o Parquet, visando à condenação do
acusado nos termos da denúncia (fls. 123/132).
Regularmente processado o recurso, a Defesa
apresentou contrarrazões às fls. 138/143, aguardando o não provimento do
apelo.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 154/163, opinou pelo provimento do apelo ministerial.
É O RELATÓRIO.

O reclamo do “Parquet” comporta provimento.
Consta dos autos que, na data e local indicados na
denúncia, o réu, ora apelante, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para
fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, 21 invólucros plásticos contendo porções individuais de “maconha”
(peso líquido: 70,6g - fls. 51/52).

Respeitado o entendimento do douto Magistrado, foi
legítima a prisão realizada pelos guardas municipais, haja vista a situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500931-43.2018.8.26.0536 -Voto no 42.615
3
flagrância em que o acusado fora autuado, a teor do artigo 301, do Código de
Processo Penal.
Em
que
pesem
as
atribuições
elencadas
nos
parágrafos do artigo 144, da Constituição Federal, o caput deste dispositivo
estabelece que a segurança é responsabilidade de todos, de modo que qualquer
do povo tem o poder de dar voz de prisão em flagrante delito.
Sobre o tema, já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Prisão em flagrante. Guarda municipal. Apreensão de coisas.
Legalidade. Delito permanente. A guarda municipal, a teor do
disposto no §8o do art. 144, da Constituição Federal, tem como
tarefa precípua a proteção do patrimônio do município, limitação
que não exclui nem retira de seus integrantes a condição de
agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de
autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática
criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como
de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do
Código de Processo Penal. Nestas circunstâncias, se a lei autoriza
a prisão em flagrante, evidentemente que faculta também a
apreensão de coisas, objeto do crime. Apenas o auto de prisão em
flagrante e o termo de apresentação serão lavrados pela
autoridade policial. Arguição de nulidade rejeitada, visto que os
acusados, quando detidos, estavam em situação de flagrância, na
prática do crime previsto no art. 12, da Lei 6.368/76- modalidade
guardar substância entorpecente. RHC improvido” (RHC 7.916-SP
DJU de 09.11.1998 pág. 175).

Com
efeito,
a
materialidade
do
delito
restou
comprovada, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto
de exibição e apreensão, auto de constatação, laudo químico toxicológico de fls.
50/51 e prova oral colhida
A autoria pelo delito de tráfico de drogas, restou
induvidosa.
Na fase extrajudicial, o apelante permaneceu silente
(fls. 05). Em Juízo, negou a acusação, alegando que a droga localizada em seu
poder era destinada ao consumo próprio (mídia).

Todavia a versão exculpatória do acusado não
convence quando confrontada com o acervo probatório.

A testemunha Jefferson Ribeiro Santos, Guarda Civil
Municipal, ouvido em Juízo (mídia), relatou detalhes da diligência que culminou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500931-43.2018.8.26.0536 -Voto no 42.615
4
com a prisão do acusado, ratificando os termos da denúncia. Declarou que
estava em patrulhamento de rotina, quando avistou o acusado sentado defronte a
um estabelecimento comercial, sendo que este, ao notar a presença da viatura,
levantou-se rapidamente e caminhou em direção à sua bicicleta, razão pela qual
foi abordado. Afirmou que em revista pessoal no réu foi localizada uma porção de
“maconha” e certa quantia em dinheiro. Confirmou que o restante do
entorpecente apreendido estava escondido em um caminhão abandonado, que
estava próximo.
No mesmo sentido o depoimento do Guarda Civil
Municipal Maykon Gonçalves Zwarg, ouvido em Juízo (mídia). Acrescentou que o
réu admitiu informalmente a traficância.

Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas
trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova testemunhal,
plenamente coerente e harmônica.

Com relação aos depoimentos dos policiais, foram
uniformes e incontroversos ao descreverem os fatos conforme a denúncia. Além
disso, não se vislumbrou nenhum motivo para incriminarem falsamente o
recorrido.

Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria
um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar
tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500931-43.2018.8.26.0536 -Voto no 42.615
5
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” ( HC 74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J.
18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser
quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não
ocorre e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa
da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas
Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo
misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo,
ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade e a forma de acondicionamento, conclui-se que a substância
entorpecente apreendida destinava-se ao tráfico, sendo de rigor a condenação do
acusado, ora apelado, pelo delito de tráfico de drogas.
Logo, não há como se cogitar que a droga apreendida
serviria ao consumo pessoal do increpado, pois a dinâmica dos fatos, a
quantidade de droga apreendida, e os demais elementos indiciários evidenciam o
animus do apelante de comercializar o entorpecente.
Ademais, por ser crime de perigo abstrato, pune-se a
conduta pelo risco que ela representa à saúde pública, não havendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500931-43.2018.8.26.0536 -Voto no 42.615
6
necessidade de prova da efetiva prática de ato de mercancia, bastando que o
agente traga consigo, guarde ou mantenha em depósito substância entorpecente
com finalidade de venda.
A seguir, passo à dosagem das reprimendas:

Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal,
e artigo 42, da Lei 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05
(cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no
valor mínimo legal.

Na fase intermediária, reconheço a circunstância
agravante da reincidência (fls. 53), o que exaspero a reprimenda em 1/6 (um
sexto), resultando no “quantum” de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no valor mínimo
legal.

Ao final, não é o caso de aplicação da causa especial
de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, em
razão da reincidência ostentada.
Assim sendo, fixo a pena definitiva do acusado em 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias multa, no valor mínimo legal.
No tocante ao regime prisional, indubitavelmente deve
ser o inicial fechado para o cumprimento da pena do acusado, levando-se em
conta a Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que alterou a redação do artigo 2o
da Lei 8072/90, permitindo a progressão de regime aos condenados por crimes
hediondos ou a eles equiparados. Ademais, referido regime é o único capaz de
prover ressocialização ao increpado, tendo em vista que suas limitações são as
mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso delitivo.

Também, não são recomendáveis a substituição ou a
suspensão condicional da pena, por não serem suficientes para o caso em tela,
vez que crime assemelhado a hediondo, demandando maior rigor punitivo.
Em que pese a suspensão, pela Resolução no 5/2012,
do Senado Federal, da execução da expressão “vedada a conversão em penas
restritivas de direitos”, do § 4o, do artigo 33 da Lei 11.343/06, esta Colenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500931-43.2018.8.26.0536 -Voto no 42.615
7
Câmara Criminal firmou entendimento de que tal substituição se afigura contrária
aos princípios norteadores da pena e não se harmoniza com a Constituição
Federal.
Confira-se:
“De se afastar a substituição de reprimenda prevista no
artigo 44 do Código Penal. Inviável a conversão da
privativa de liberdade em restritivas de direitos ou a
outorga de sursis, eis que reservadas aos delitos de
menor potencial ofensivo, lato senso, e não aos
equiparados aos crimes hediondos.
Nada obstante decisão do Excelso Supremo Tribunal
Federal,
reconhecendo
incidentalmente
a
inconstitucionalidade parcial das vedações contidas nos
artigos 33, § 4o, e 44, ambos da Lei no 11.343/06 (HC no
97.256/RS, DJe 15.12.2010), e a Resolução no 05/2012,
do Senado Federal (publicada no D.O.U. de 16.02.2012),
que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a
conversão em penas restritivas de direitos” do § 4o, do
artigo 33, da referida lei, há de se ressaltar que a
natureza e gravidade concreta do delito de tráfico de
entorpecentes
impedem
a
aplicação
das
penas
alternativas. (14a Câmara de Direito Criminal - Apelação
criminal no 0079568-95.2012.8.26.0050 - Rel. Des.
MARCO DE LORENZI - J. 20.6.2013. V.U)”.

Com relação à aplicação do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a questão
relativa à detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, que
possui os informes suficientes a comprovar o real tempo em que o acusado
permaneceu provisoriamente preso.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500931-43.2018.8.26.0536 -Voto no 42.615
8
MINISTERIAL, para condenar KLAYTON CARDOSO DE OLIVEIRA, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no valor
mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
WALTER DA SILVA

Relator